Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709070-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELIANE LIMA COUTINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IRDR 21. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À TESE SUSCITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese não se amolda ao objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 2. É cediço que o dissenso alcança as hipóteses de servidores das extintas fundações ou que, à época da propositura da ação coletiva, não eram representados pelo SINDIRETA, mas sim, por sindicato diverso. No caso, a exequente é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, na Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, é servidora da administração direta, desde à época da ação coletiva e, também, representada pelo SINDIRETA/DF, como demonstram as contribuições constantes das fichas financeiras. 3. Não se afigura razoável que a servidora não possa se beneficiar do título executivo coletivo, obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado específico para a sua carreira, ao qual a autora não é filiada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 506 e 535, inciso II, ambos do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa da recorrida para o cumprimento de sentença da ação coletiva no 32.159/97, tendo em vista que ela ocupa o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada, necessariamente, pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA/DF. Pede o sobrestamento do feito até que o TJDFT julgue o IRDR no 21. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 65237122). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 506 e 535, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de sobrestamento do feito até que o TJDFT julgue o IRDR no 21, pois o STJ decidiu que “a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.107.483/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Ademais, a turma julgadora assentou que “de início, importa destacar, desde logo, que a hipótese não se amolda ao objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. A despeito do entendimento desta Oitava Turma Cível sobre o tema e do acatamento à determinação de suspensão dos feitos correlatos, o caso dos autos é um distinguishing em relação ao citado IRDR. Isso porque a exequente/agravada é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme se verifica das fichas financeiras que acompanham a inicial na origem. Ou seja, é servidora da administração direta, desde à época da ação coletiva, momento em que também era representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que o Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal somente foi constituído no ano de 2010” (ID 60222620). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 65237122). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020